Tribunal: STF
Processo: RE 87302
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-13
Data de publicação: 1977-09-13

Ementa:
- Recurso, Preparo. Embargos infringentes interpostos quando não exigível o preparo, somente disciplinado por Ato publicado dias depois de admitido o recurso. - Deserção não reconhecida. - Pretendida negativa de vigência do art. 1.092 do Código Civil. - Questão presa à apreciação dos fatos da cousa.
- Compromisso de compra e venda desfeito por culpa dos contratantes. - Restituição de prestações pagas, corrigidas, deduzida percentagem correspondente à utilização do imóvel. - Inexistência de ofensa a direito federal e de comprovação de dissídio de jurisprudência. - Recursos não conhecidos.